Tribunal: TJMT
Processo: 1030301-58.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030301-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS VINYCIUS GENTIL ALVES - CPF: 047.279.001-30 (RECORRIDO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRENTE), FABRICIA FERNANDES LEAL MAGNAVITA - CPF: 028.963.435-04 (ADVOGADO), BIANCA LIMA MENESES - CPF: 025.616.935-70 (ADVOGADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 26.248.188/0001-85 (RECORRENTE), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº:
1030301-58.2022.8.11.0001

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

Recorrido(s): LUCAS VINYCIUS GENTIL ALVES

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 12/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO - REJEITADA

Quanto a preliminar da prescrição, a mesma, não merece acolhimento, posto que, conforme já pontuado na sentença, não há como acolher a prescrição com base na Convenção de Montreal, em detrimento daquela prevista no art. 27, do Código do Consumidor, pois o Recurso Extraordinário julgado pelo STF, objeto do Tema 210 da repercussão geral, define

aplicação da citada Convenção somente para os efeitos de limitação de indenização por danos decorrentes de extravio de bagagem, nada se referindo quanto à aplicação da prescrição com amparo no art. 37 da Convenção de Montreal, principalmente no que toca os danos materiais e morais ora postulados.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLEITO DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO EM PASSAGENS AÉREAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL E MATERIAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrido adquiriu passagens áreas junto a Recorrente, no entanto, solicitou cancelamento, em razão do alto número de cancelamento de voos decorrentes do pedido de recuperação judicial da empresa.

Ocorre que dede setembro de 2019 a empresa autorizou o reembolso após o cancelamento, mas nunca lhe pagaram, motivo pelo qual ingressaram com a presente demanda.

Ora, tal prática configura-se como enriquecimento ilícito.

Logo, a Recorrida faz jus ao reembolso perquirido, conforme pleiteado na inicial, além da indenização por dano moral no patamar fixado pelo Juízo a quo, tendo em vista as diversas tentativas de solução na via administrativa, sem sucesso.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA

Deve ainda ser mantido o dano material de devolução dos valores pagos no importe de R$ 6.340,05 (seis mil, trezentos e quarenta reais e cinco centavos) corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)

guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023